Tribunal: TJMT
Processo: 1043493-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043493-53.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: VANETE MARIA DA CRUZ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL DE 1/3 PREVISTO NA LEI FEDERAL No 11.738/2008. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE LEI MUNICIPAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de ensino de Cuiabá contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da fixação da hora-atividade em percentual inferior ao mínimo de 1/3 previsto no § 4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008. A recorrente alega sub-remuneração em virtude da aplicação do art. 33 da LC Municipal no 220/2010, que limitou a hora-atividade a 20% da jornada semanal, e requer o pagamento das diferenças relativas ao período anterior à adequação promovida pelo Decreto Municipal no 9.567/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma federal que estabelece o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre a legislação municipal que fixa o percentual de 20%; e (ii) verificar se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias oriundas da inobservância desse percentual mínimo, independentemente de prova de jornada extraordinária, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O § 4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, norma geral editada no exercício da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, assegura que até dois terços da jornada do magistério público da educação básica devem ser destinados às atividades com os educandos, implicando reserva mínima de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse (hora-atividade).
A constitucionalidade da exigência legal do percentual mínimo de hora-atividade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4167 e reafirmada no RE no 936.790 (Tema 958), com caráter vinculante para todos os entes federados.
A LC Municipal no 220/2010, ao estabelecer percentual de apenas 20% da jornada para hora-atividade, incorre em inconstitucionalidade material por contrariar norma federal de observância obrigatória, devendo ser afastada nos termos do art. 24, § 1o, da Constituição Federal.
A irregular composição da jornada, com supressão parcial da hora-atividade, configura descumprimento de dever legal e resulta em sub-remuneração do servidor, sem necessidade de comprovação de jornada extraordinária, pois o dano decorre da prestação de jornada regular sob composição ilegal.
A diferença de 13,33% entre o mínimo legal (33,33%) e o percentual aplicado (20%) representa prejuízo patrimonial indenizável, sendo cabível o pagamento retroativo das diferenças, com base na vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito ao pagamento das diferenças de hora-atividade quando verificada a inobservância do percentual mínimo legal (Apelações Cíveis no 0027331-17.2013.8.11.0002 e no 0026906-87.2013.8.11.0002).
Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 e na Súmula no 85 do STJ, limitando-se o pagamento das diferenças remuneratórias às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
A atualização dos valores devidos deve observar o IPCA-E para correção monetária a partir de cada parcela e os juros legais conforme a sistemática do RE no 870.947 (STF), aplicando-se a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:1.A norma federal que assegura o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior.2.A irregular composição da jornada, com destinação de apenas 20% à hora-atividade, gera direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, independentemente de comprovação de jornada extraordinária.3.O pagamento das diferenças deve observar o limite da prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados no RE no 870.947 e pela EC no 113/2021.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 1o; 37, caput; 39, § 3o; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; LC Municipal no 220/2010, art. 33; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE no 936.790, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.12.2022 (Tema 958); STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043493-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANETE MARIA DA CRUZ - CPF: 632.185.341-00 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026